Tribunal: TJBA
Processo: 0312900-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0312900-60.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGADO: NORSA REFRIGERANTES S.A Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA, GLAUCIO MANOEL DE LIMA BARBOSA, FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA, ALEXANDRE DE ARAUJO ALBUQUERQUE, GLEICY MICHELLA DE SOUZA LIMA EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando omissão, obscuridade e violação à coisa julgada e à preclusão, em face de Acórdão que reconheceu a inversão automática da sucumbência e autorizou a execução das custas processuais. O Embargante sustenta que não haveria título executivo para a cobrança e que a decisão embargada subverteria a ordem processual ao permitir o cumprimento de sentença sem comando condenatório explícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao autorizar a execução de custas processuais com fundamento na inversão automática da sucumbência, mesmo sem menção expressa à condenação em custas na decisão reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O recurso de Embargos de Declaração tem como finalidade suprir omissão, corrigir erro material ou eliminar contradição e obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria julgada. 4 - A omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC refere-se à ausência de manifestação sobre ponto que deveria ser obrigatoriamente decidido, e não à falta de apreciação de todos os argumentos apresentados pelas partes. 5 - O Acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos suscitados, tendo afirmado que a inversão da sucumbência é automática quando há reforma substancial da sentença, dispensando menção expressa à condenação em custas. 6 - Foi consignado que o reembolso das custas processuais decorre da sucumbência e integra o pedido principal, nos termos do art. 322, §1º do CPC, sendo desnecessário requerimento específico ou previsão explícita na sentença. 7 - A jurisprudência do STJ reconhece que a pretensão de rediscutir matéria já decidida não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, sendo incabível seu uso como sucedâneo recursal. 8 - A alegação de finalidade prequestionadora não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Ademais, o art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito em tais hipóteses. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1 - A ausência de menção expressa à condenação em custas processuais não impede sua execução quando houver reforma substancial da sentença com inversão automática da sucumbência. 2 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo imprescindível a demonstração objetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3 - Para fins de prequestionamento, não se exige pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, §1º; 489; 1.022, I e II; 1.025. Jurisprudência relevante citada: - STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020. - STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Nº 0312900-60.2019.8.05.0001 que tem como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado NORSA REFRIGERANTES S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA